Tribunal: TJES
Processo: 5000995-32.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000995-32.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: PADARIA BRAVIM LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5000995-32.2019.8.08.0011

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADO: PADARIA BRAVIM LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUTONOMIA MUNICIPAL. INTERESSE DE AGIR. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. PROTESTO DA CDA. PRECLUSÃO NA JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 4.667,24, por ausência de interesse de agir, em razão da não comprovação tempestiva da adoção de medidas administrativas prévias exigidas pelo Tema 1.184 da repercussão geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a autonomia constitucional do Município para disciplinar a cobrança judicial de seus créditos tributários e fixar valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais; e (ii) estabelecer se há contradição na conclusão de que não foi comprovada, em tempo oportuno, a adoção de medidas administrativas prévias, especialmente o protesto da certidão de dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.O acórdão embargado examinou expressamente a tese relativa à autonomia municipal e consignou que a prerrogativa legislativa do ente federado para fixar parâmetros de cobrança não afasta a exigência processual de demonstração do interesse de agir.

5.O Tema 1.184 da repercussão geral do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 condicionam o ajuizamento e o prosseguimento de execuções fiscais de baixo valor à comprovação da adoção de medidas extrajudiciais eficazes, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

6.Não há contradição lógica no acórdão, pois a decisão apenas reconheceu que, embora o Município alegue ter promovido o protesto da CDA, a respectiva documentação foi juntada apenas em sede recursal.

7.A juntada de documento preexistente após a sentença, sem justificativa plausível, encontra óbice no art. 435 do CPC e não afasta a preclusão consumativa.

8.O Município foi intimado em primeiro grau para comprovar o atendimento aos requisitos fixados pelo STF, mas limitou-se a apresentar teses jurídicas desacompanhadas de prova documental.

9.A pretensão recursal revela mero inconformismo com a solução adotada, circunstância que não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

10.O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A autonomia municipal para disciplinar a cobrança de seus créditos tributários não dispensa a demonstração do interesse de agir nas execuções fiscais de baixo valor. 2. A ausência de comprovação tempestiva das medidas administrativas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF autoriza a extinção da execução fiscal por falta de interesse processual. 3. A juntada tardia de documento preexistente, sem justificativa idônea, está sujeita à preclusão e não configura vício apto a ser corrigido por embargos de declaração. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput, e 150, I e § 6º; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 435, 485, VI, e 927, III; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, Rcl nº 60.445 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22.08.2023; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt no REsp nº 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 04.06.2018; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
(ID 19464743) ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 19256656) que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente público, mantendo a extinção da execução fiscal de baixo valor sem resolução de mérito.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, omissão e contradição no acórdão. Aduz que o julgado silenciou quanto à autonomia constitucional do Município para legislar sobre a cobrança de seus próprios créditos tributários e fixar tetos de ajuizamento (art. 150, I e § 6º, da CF). Sustenta, ainda, haver contradição ao afirmar que não houve prova de medidas administrativas, asseverando que o protesto da CDA e a estrutura de cobrança administrativa foram devidamente comprovados nos autos.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios, especialmente quanto ao vício apontado pelO embargante.

Quanto ao ponto tratado pelos recorrentes, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. PROTESTO DO TÍTULO. INOBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, em execução fiscal ajuizada em face de Padaria Bravim Ltda., visando à cobrança de crédito tributário consubstanciado na CDA nº 2025/2018, no valor de R$ 4.667,24, extinguiu o feito por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se o Tema 1184 da repercussão geral do STF é aplicável às execuções fiscais ajuizadas antes de seu julgamento; (ii) estabelecer se a existência de legislação municipal fixando valor mínimo para ajuizamento afasta a incidência do precedente do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; e (iii) determinar se restou comprovada a adoção prévia de medidas administrativas aptas a demonstrar o interesse de agir do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os precedentes firmados pelo STF em sede de repercussão geral possuem força vinculante e aplicação obrigatória aos processos em curso, nos termos do art. 927, III, do CPC.

4.O Tema 1184 do STF admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em atenção ao princípio constitucional da eficiência administrativa, inclusive em demandas ajuizadas antes do julgamento do paradigma.

5.A autonomia municipal para legislar sobre cobrança de seus tributos não afasta a exigência processual de demonstração do interesse de agir, mediante comprovação da ineficácia das medidas administrativas prévias.

6.O STF condicionou o ajuizamento e o prosseguimento de execuções fiscais de pequeno valor à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título, salvo justificativa idônea de eficiência administrativa.

7.A Resolução CNJ nº 547/2024 possui força normativa vinculante e regulamenta a aplicação do Tema 1184, reforçando a necessidade de racionalização do uso da máquina judiciária.

8.No caso concreto, o Município foi intimado para comprovar a adoção das providências administrativas exigidas, mas limitou-se a apresentar teses jurídicas, sem comprovação documental tempestiva.

9.A juntada de documentos apenas em sede recursal, sem justificativa plausível e não se tratando de documento novo, encontra óbice na preclusão e não pode ser considerada.

10.Não demonstrada a adoção de medidas administrativas eficazes nem formulado pedido de suspensão do feito para esse fim, resta caracterizada a ausência de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.O Tema 1184 da repercussão geral do STF aplica-se às execuções fiscais em curso, inclusive às ajuizadas antes de seu julgamento.

2.A autonomia legislativa do ente federado não dispensa a demonstração do interesse de agir nas execuções fiscais de baixo valor.

3.A ausência de comprovação tempestiva das medidas administrativas prévias legitima a extinção da execução fiscal por falta de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 485, VI, 927, III, e 183; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, Rcl nº 60.445 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22.08.2023; TJ-ES, AC nº 0000716-19.2015.8.08.0029, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 08.11.2021.

Na hipótese dos autos, como dito, o embargante afirma que o acórdão foi omisso ao não observar a legislação local (Lei Municipal nº 8.006/22) e a competência constitucional do Município para definir critérios de cobrança judicial.

A evidência inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva e direta a tese da autonomia federativa. O julgado deixou assentado que, embora preservada a autonomia dos entes para a definição de valores mínimos de cobrança, tal prerrogativa não confere acesso irrestrito e incondicionado ao Poder Judiciário.

A decisão fundamentou-se no
Tema 1184 do STF
, o qual sedimentou que as providências da
Resolução CNJ nº 547/2024
não usurpam nem interferem na competência tributária municipal, pois visam concretizar o princípio constitucional da
eficiência administrativa
(art. 37, caput, da CF). Portanto, o acórdão não ignorou a lei municipal; apenas conferiu primazia aos precedentes vinculantes da Suprema Corte que exigem a demonstração de interesse de agir mediante a eficácia de medidas extrajudiciais prévias em execuções de valor reduzido.

Ademais, o Município alega contradição sob o argumento de que teria comprovado o protesto e a adoção de soluções administrativas.

Contudo, não há contradição lógica no julgado. O acórdão é cristalino ao pontuar que o Município foi especificamente intimado pelo juízo de primeiro grau para comprovar o atendimento aos requisitos do Tema 1184 do STF, limitando-se, naquela oportunidade, a apresentar teses jurídicas sem colacionar qualquer prova documental.

A documentação referente ao protesto (ID 16971197) foi carreada aos autos apenas em sede de apelação. Tratando-se de documento que já existia ao tempo da propositura da ação (datado de 2018), a sua juntada extemporânea, sem justificativa plausível e após a prolação da sentença, encontra óbice intransponível na preclusão consumativa, conforme inteligência do art. 435 do CPC.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, se já não bastassem tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade de o julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.